Tribunal: TJSP
Processo: 1019831-11.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de recusa da ré a proceder assistência técnica em seu imóvel até a quitação de pendências financeiras – Dano moral não identificado – Mero descumprimento contratual, causador, máxime, de aborrecimentos – Indenização que depende não apenas da constatação de abuso de direito ou

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de recusa da ré a proceder assistência técnica em seu imóvel até a quitação de pendências financeiras – Dano moral não identificado – Mero descumprimento contratual, causador, máxime, de aborrecimentos – Indenização que depende não apenas da constatação de abuso de direito ou ilícito civil, devendo ser estes causa de violação a direito de personalidade, o que não se verifica – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019831-11.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUILHERME
PRADO
ARAUJO,
é
apelado
PARQUE
RIO
PARANÁ
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019831-11.2018.8.26.0576 -Voto no 6609
2
VOTO No 6609
Apelação n. 1019831-11.2018.8.26.0576
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Dra. Sandra Nogueira de Barros Leite
Apelante: GUILHERME PRADO ARAÚJO
Apelado: PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA Autor que reclama a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de
recusa da ré a proceder assistência técnica em seu imóvel até a
quitação de pendências financeiras Dano moral não identificado
Mero descumprimento contratual, causador, máxime, de
aborrecimentos
Indenização que depende não apenas da
constatação de abuso de direito ou ilícito civil, devendo ser estes
causa de violação a direito de personalidade, o que não se verifica
Sentença de improcedência mantida
Honorários recursais
devidos RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por GUILHERME PRADO
ARAÚJO em face de PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA., objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00. Isso porque teve negado reparo de avaria em seu apartamento.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se
adota. Pela sucumbência, a verba honorária a cargo do autor foi arbitrada em R$ 800,00
(fls. 101/112)
Apela o autor, sustentando, em síntese, que. a ré se
comportou de forma chantagista, sem se preocupar com a segurança e bem estar de sua
família, o que gerou sentimento de revolta. Insiste na procedência da demanda (fls.
105/112).
Recurso processado e respondido a fls. 115/127.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019831-11.2018.8.26.0576 -Voto no 6609
3
Cuida-se de ação de indenização por danos morais movida
por Guilherme Araújo Prado contra a ré, sustentando, em suma, que firmou contrato com
a empresa em 05/06/2015, certo que em 11/05/2018, ao entrar em contato para fazer
valer os termos de garantia de seu imóvel, foi surpreendido com a seguinte resposta:
“Prezado Cliente
Identificamos que, após notificação por parte da MRV, ainda
existem parcelas pendentes de pagamento referentes ao seu contrato. Por esse motivo,
esclarecemos que as solicitações de Assistência Técnica para a sua unidade estão
suspensas.
Para que ocorra a avaliação do seu pedido de Assistência
Técnica, é necessário que você regularize a sua situação em até 5 dias úteis. Após esse
prazo, caso não seja identificada a regularização, sua solicitação será cancelada
automaticamente.”
Reclama a ilegalidade da negativa de atendimento e a
ocorrência de danos morais, considerado o caráter “chantageador” da mensagem.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
No caso desses autos, anota-se, em primeiro lugar, que o
autor não nega que estava inadimplente por ocasião da abertura de chamado de
assistência técnica, o qual, nota-se, não foi negado, mas condicionado à prévia
regularização de sua pendência financeira.
Nada obstante, ainda que a situação, a princípio, configure
abuso de direito por parte do fornecedor, é certo que não pode ser alçada ao patamar de
dano moral.
Neste sentido:
'Para evitar excessos e abusos, recomenda SERGIO
CAVALIERI, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a dor, vexame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019831-11.2018.8.26.0576 -Voto no 6609
4
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo”'. (in Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil, v. 4, Carlos
Roberto Gonçalves 11. Ed.- São Paulo, Saraiva, 2016, p. 388.
Com efeito, o que enseja a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais não é a constatação de ato ilícito, sendo absolutamente
necessário que tal prática gere consequências danosas, as quais, no caso dos autos,
sequer foram descritas.
'O que determina o dano moral indenizável é a
consequência, o resultado que o ato dimana. Não é o dano em si que dirá se ele é
ressarcível, mas os efeitos que o dano provoca. Reduzindo o dano ressarcível à lesão
mesma, o fato em si é que seria indenizado. No sistema processual brasileiro, em que o
autor tem de narrar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, mais avulta a
necessidade de compreender o dano moral como a consequência que tem origem no
mal causado a alguém.' (Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, 6a ed. rev. atual.
e ampl., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 62).
Tudo considerado, ainda que a correspondência tenha
gerado ao autor algum aborrecimento, tal não pode ser alçado ao status de 'dano moral',
devendo ser compreendido como mero descumprimento contratual, ausentes
consequências danosas a direito de personalidade do autor.
A sucumbência também recursal importa na majoração dos
honorários, que passam a equivaler a R$ 1.200,00.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019831-11.2018.8.26.0576 -Voto no 6609
5
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora